Tribunal: TJSP
Processo: 2108195-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cautelar – Arresto – Medida liminar – Indeferimento mantido – Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil – Pedido de arresto de bens com fim de garantir futura execução – Ausência de título certo e líquido – Inadmissibilidade da pretensão – Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos proposta justamente para

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cautelar – Arresto – Medida liminar – Indeferimento mantido – Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil – Pedido de arresto de bens com fim de garantir futura execução – Ausência de título certo e líquido – Inadmissibilidade da pretensão – Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos proposta justamente para constituir o título por meio de processo de conhecimento – Ademais, sem demonstração do perigo de dissipação do patrimônio – Medida excessiva e desproporcional – Demora no trâmite processual que não configura perigo de dano irreparável.

Agravo não provido.